Tribunal: TJSP
Processo: 2183141-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de salário e bloqueio de veículos – Insurgência dos devedores.

BLOQUEIO BACENJUD – Constrição que recaiu sobre verba salarial – Agravante que comprova o recebimento do seu salário por conta bancária existente na instituição financeira em que se procedeu a restrição – Art. 833, V do CPC – Impenhorabilidade – Acolhimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de salário e bloqueio de veículos – Insurgência dos devedores.

BLOQUEIO BACENJUD – Constrição que recaiu sobre verba salarial – Agravante que comprova o recebimento do seu salário por conta bancária existente na instituição financeira em que se procedeu a restrição – Art. 833, V do CPC – Impenhorabilidade – Acolhimento da insurgência – Decisão reformada – Levantamento da penhora determinado – Recurso provido.

BLOQUEIO DE VEICULOS – Alegação de que os veículos tem valor insuficiente e foram vendidos a terceiro – Bens que permanecem em nome do devedor - Ausência de avaliação para constatação do seu valor diminuto – Venda do bem - Direito que deve ser defendido pelo adquirente – Art. 18 do CPC - Manutenção da decisão - Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2183141-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que são agravantes CLAUDIA MARIA
SOARES RIBEIRO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDERSON PADOVANI
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183141-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18.489 - TAD
2
VOTO No: 18.489
COMARCA: Foro de Salto 2a Vara
AGTE. : Claudia Maria Soares Ribeiro Dias (Justiça Gratuita) e outro
AGDO. : Banco do Brasil S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Penhora de salário e bloqueio de veículos
Insurgência
dos devedores.
BLOQUEIO BACENJUD
Constrição que recaiu sobre
verba salarial Agravante que comprova o recebimento do
seu salário por conta bancária existente na instituição
financeira em que se procedeu a restrição Art. 833, V do
CPC Impenhorabilidade Acolhimento da insurgência
Decisão
reformada

Levantamento
da
penhora
determinado Recurso provido.
BLOQUEIO DE VEICULOS Alegação de que os veículos
tem valor insuficiente e foram vendidos a terceiro Bens
que permanecem em nome do devedor - Ausência de
avaliação para constatação do seu valor diminuto Venda
do bem - Direito que deve ser defendido pelo adquirente
Art. 18 do CPC - Manutenção da decisão - Recurso não
provido.
DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183141-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18.489 - TAD
3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183141-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18.489 - TAD
4
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa, no curso do
cumprimento de sentença movido pelo agravado em face do agravante, que
indeferiu o pedido de levantamento da penhora sobre ativos financeiros feito
pela agravante.
Recurso regularmente processado com resposta (fls. 439/442).
É o relatório.
O agravado deu início ao cumprimento de sentença de folhas
26/75, buscando a satisfação de seu crédito no valor de R$132.674,73.
Intimados, os devedores apresentaram impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 56/65) o que culminou na remessa dos autos ao
contador judicial (fls. 182).
Com os cálculos (fls. 185/186, 211 e 225), acolheu-se a
impugnação apresentada (fls. 240/241), o que foi mantido por esta C. Câmara
(fls. 255/262).
Assim determinou-se o bloqueio de ativos financeiros dos
devedores, agravantes, e pesquisa no sistema Renajud, sobrevindo pedido de
desbloqueio de quantias (fls. 299/318), o qual foi parcialmente acolhido nos
seguintes termos:
"Vistos. O pedido de desbloqueio de valores deve ser acolhido. Isso
porque o executado Anderson comprovou que o valor bloqueado a fls
272/274 é decorrente do auxílio decorrente do corona vírus (fls. 298) e
portanto é impenhorável nos termo do artigo 833, IV do Código de
Processo Civil. Ademais, o artigo 5o da Resolução 318 do CNJ
recomenda "que os magistrados zelem para que os valores recebidos
a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam
objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de
bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Assim, a
liberação do valor é medida de rigor. Já tendo sido realizada a
transferência dos valores bloqueados para conta vinculada ao
processo, e em virtude do Comunicado Conjunto no 1514/2019
(Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral da Justiça),
que desde 30.09.2019 todos os levantamentos de valores, cujos
depósitos tenham ocorrido a partir de 01.03.2017, serão solicitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183141-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18.489 - TAD
5
apenas pelo sistema de Mandado de Levantamento Eletrônico (MLE),
através do Portal de Custas, intime-se o executado para que junte aos
autos o "Formulário de MLE", disponibilizado no seguinte endereço
eletrônico:http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioML
E.docx. Com a apresentação do formulário devidamente preenchido,
expeça-se Mandado de Levantamento Eletrônico do valor depositado,
em favor de ANDERSON PADOVANI. Contudo, o pedido de
desbloqueio de valor feito pela executada Cláudia, deve ser indefiro,
uma vez que, muito embora alegue se tratar de salário, a única prova
produzida é que é professora. Contudo, não há prova de que o valor
tenha sido bloqueado na conta onde recebe seu salário. No mais, em
relação a penhora das motocicletas, tem-se que a pesquisa apontaram
que os veículos estão em nome do executado Anderson, sendo
irrelevante se pertenciam, ou não, a pessoa jurídica de que este último
é sócio. Ademais, o valor dos bens, bem como o estado de
conservação em que se encontram, vai ser obtido em futura avaliação,
sendo que as alegações trazidas não são suficientes para reconhecer a
sua impenhorabilidade. Outrossim, os documentos juntados não
comprovam a venda de alguns dos veículos, assim, diante da intensão
do exequente prosseguir com a penhora, indefiro o pedido de
levantamento da penhora. No mais, manifeste-se o exequente
requerendo o que de direito em termos de prosseguimento. Prazo: 15
dias. No silêncio superior a trinta dias, arquivem-se os presentes
autos. Intime-se."
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que o valor bloqueado se refere a verba
impenhorável, posto que de natureza salarial (Prefeitura Municipal de
Indaiatuba-SP), conforme documento de folhas 344 e seguintes dos autos de
origem.
Quanto aos veículos bloqueados em nome do segundo
agravante afirmam que o bem pertence a pessoa jurídica que não figura no
polo passivo, conforme folhas 339 e 343 dos autos de origem.
Pretende a reforma do decidido.
Pois bem.
O recurso é parcialmente provido.
Da penhora de salário de Cláudia Maria Soares Ribeiro
Há nos autos subjacentes que a agravante suportou o bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183141-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18.489 - TAD
6
de R$193,86, conforme constou as folhas 273 dos autos subjacentes e folhas
407 deste recurso.
A agravante apresentou extrato bancário (fls. 344
autos
subjacentes) indicando que o valor creditado na conta bloqueada tem natureza
salarial, de modo que o valor bloqueado corresponde ao saldo remanescente
do seu salário de R$1.681,91 depositado em 04 de maio de 2020 pela
Prefeitura Municpal de Indaiatuba-SP.
O documento, de fato, não apresenta elementos suficientes
para comprovar que a conta de deposito do salário é a mesma que sofreu a
restrição combatida. Não há indicação do número da agência e conta, nome
da recorrente e da respectiva instituição financeira.
Assim, acertadamente a magistrada a quo afastou a
impenhorabilidade alegada com o que lhe fora apresentado ao tempo do
pedido.
Contudo, neste recurso, a agravante acrescentou o documento
de folhas 25 (recibo de pagamento de salário - do mês 04/2020) com indicação
da conta em que é creditada a quantia e a respectiva instituição financeira, a
mesma em que realizado o bloqueio judicial:
Conta corrente: 010467443
Agência: 157
Banco: Santander
Valor líquido: R$1.681,91
Tais elementos permitem concluir que o bloqueio se deu na
respectiva conta em que recebido o salário da recorrente.
O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso IV,
estabelece que:
“Art. 833. São impenhoráveis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183141-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18.489 - TAD
7
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Assim, é o caso de reformar a decisão do juízo de piso,
levantando-se a penhora do valor de R$193,86 que recaiu em conta bancária
da agravante.
Recurso provido.
Da penhora de veículos de Anderson
O agravante alega que a penhora do veículo em questão nos
autos é indevida, posto que o bem pertence a pessoa jurídica não integrante
do polo passivo.
Afirmou que as motocicletas são inservíveis como veículos
automotores em razão da baixa cilindrada e da sua utilização apenas para
reposição de peças. Aduziu, ainda, que algumas das motocicletas já foram
alienadas.
Contudo, não há como afastar a contrição dos bens moveis.
As motocicletas permanecem em nome do agravante e sua
insuficiência para a satisfação do débito ou a sua venda a terceiros são
matérias afetas ao credor e aos adquirentes, respectivamente, e se o caso.
Isto porque os veículos permanecem em nome do devedor e
não foram comprovadas as alegações por meio idôneo (avaliação).
Ademais:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico. (CPC).
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183141-90.2020.8.26.0000 -Voto no 18.489 - TAD
8
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. 1. Decisão que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta
bancária da agravante-devedora. Alegação de que a constrição incidiu
benefício previdenciário da recorrente. Impenhorabilidade da pensão
por morte. Art. 833, IV, do CPC. Mitigação dessa regra, no entanto, pela
aplicação do § 20 do art. 833, IV, do CPC, caso o salário do devedor
exceda a 50 salários mínios, e se o percentual constrito não inviabilizar
sua subsistência e de sua família. Exequente que não logrou
comprovar que a penhora não prejudicaria a subsistência do devedor.
Liberação dos valores constritos determinada. 2. Bloqueio do veículo
automotor. Alegação de que teria sido o veículo transferido para
terceiro de boa-fé. Ausência de prova inconteste da alienação
respectiva. E, ainda que houvesse sido o veículo transmitido para
terceiro, não deteria a agravante legitimidade e interesse processual
para questionar a constrição, dado que a ninguém é autorizado
pleitear,
em
nome
próprio,
interesses
alheios.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2237553-05.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Amparo - 2a Vara; Data do Julgamento: 03/12/2019;
Data de Registro: 03/12/2019)
Assim, é o caso de manter o decidido.
Recurso não provido.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator